Tribunal: TJSP
Processo: 1043372-28.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo da demandante pleiteando a reforma da decisão. Sem razão. Empresa ré que afirma ser o débito oriundo da prestação de serviços. Documentos juntados que demonstram a existência de tal relação jurídica e da dívida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo da demandante pleiteando a reforma da decisão. Sem razão. Empresa ré que afirma ser o débito oriundo da prestação de serviços. Documentos juntados que demonstram a existência de tal relação jurídica e da dívida. Requerente que não impugnou exitosa e especificamente os fatos alegados e os documentos juntados na contestação. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043372-28.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
JULIANA
PEZZI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043372-28.2019.8.26.0224 -Voto no 22573
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de
inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de
improcedência. Apelo da demandante pleiteando a reforma
da decisão. Sem razão. Empresa ré que afirma ser o débito
oriundo da prestação de serviços. Documentos juntados que
demonstram a existência de tal relação jurídica e da dívida.
Requerente que não impugnou exitosa e especificamente os
fatos alegados e os documentos juntados na contestação.
Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados. Recurso
desprovido.
VOTO n° 22573
RELATÓRIO:

Trata-se
de
ação
declaratória
e
indenizatória,
proposta por Juliana Pezzi em face de Nextel Telecomunicações Ltda..
Alega a autora, em síntese, que teve seu nome negativado pela ré em
função de débito no valor de R$ 281,53 (duzentos e oitenta e um reais e
cinquenta e três centavos), referente a fatura com vencimento em 15 de
setembro de 2017, a qual defende já ter pago, haja vista a quitação da
fatura do mês seguinte, com vencimento em 15 de outubro de 2017.
Requereu, portanto, a exclusão do seu nome do cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito, a título de medida liminar, bem como a declaração
de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais. Postulou a procedência dos pedidos (fls.
155).
Sobreveio sentença a fls. 155/157, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a demandante (fls. 160/164) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em resumo, (A) a inexistência de
comprovação da dívida; (B) Confiante que havia pago a fatura vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043372-28.2019.8.26.0224 -Voto no 22573
3
em 15 de Setembro, passou a Recorrente a contestar a cobrança, mas
tudo foi em vão. A Recorrida então, emitiu nova fatura, agora pela
utilização do plano no período compreendido entre 22/08 a 21/09/2017
no valor de R$ 386,74 (fls.22) com vencimento para o dia 15/10/2017
devidamente paga no dia 16/10/2017 (fls.24)
fls. 161; (C) a
ocorrência de dano moral passível de indenização; e, por fim, (D) requer
o provimento do apelo.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 169/174). O
recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
isento de preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade
processual (fls. 38). Conheço-o.
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Ricardo Felicio Scaff, merece ser mantida na íntegra.
Mesmo à luz dos princípios e regras insculpidas no
Código
de
Defesa
do Consumidor, os elementos de convicção
proporcionados não conferem sustentação à pretensão da autora, ora
apelante.
A recorrente, afirma não se recordar da dívida no
valor descrito na exordial, posto que “possui certeza que pagou esta
fatura, mas não tem como comprovar” (fls. 02), colacionando ao feito os
documentos de fls. 09/29, que comprovam o apontamento realizado em
seu nome.
A recorrida, por seu turno, afirma que não consta o
pagamento da fatura com vencimento em 15.09.2017, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043372-28.2019.8.26.0224 -Voto no 22573
4
281,53. Deste modo, a inscrição do nome da apelante nos cadastros de
proteção é legítima.
Por sua vez, a apelante narra que a fatura posterior,
com vencimento em 15.10.2017, substituiu a fatura do mês de
setembro, comprovando que houve o pagamento dos valores (fls.
146/148).
Pois bem.
Em que pesem as alegações da recorrente, não
obstante a prestação de serviços realizadas pela apelada, não houve a
comprovação do pagamento da fatura com vencimento em setembro de
2017, no valor de R$ 281,53.
Destaca-se
que
o
montante
da
fatura
com
vencimento em 15 de outubro de 2017 quitada pela recorrente (fls. 24),
não contempla o valor da fatura com vencimento em 15 de setembro de
2017. Referida consideração é realizada na própria fatura (fls. 23).
Ora, em consulta aos lançamentos da fatura juntada
a fls. 22/24 contata-se que o valor, em verdade, corresponde à utilização
parcial da linha, que gerou cobrança de R$ 50,43, somada à quantia
relativa à multa por rescisão antecipada (88 dias), acrescida dos juros
por atraso do pagamento da fatura anterior, perfazendo o total de R$
386,74.
Diante disso, não houve demonstração de que os
valores da fatura em atraso (15.09.2017) restaram quitados.
No mais, a recorrente não é hipossuficiente para a
produção da prova do seu direito, pois poderia ter colacionado ao feito os
comprovantes de pagamento da fatura aqui em discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043372-28.2019.8.26.0224 -Voto no 22573
5
Em tal contexto, não há como considerar inexigível o
débito ora discutido. Correta, portanto, a postura da apelada em exercer
seu direito, apontando o nome da devedora nas entidades de proteção ao
crédito. Consequentemente, inexistente responsabilidade civil, toma-se
por prejudicado o pedido de indenização.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional
nesta fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção
profissional desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes
da
sucumbência,
de
10%
sobre
o
valor
atualizado
da
causa
(originalmente atribuído em R$ 5.000,00
fls. 07), para 20%,
ressalvada a gratuidade processual concedida a fls. 38.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)